Tribunal: TJDFT
Processo: 0713852-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713852-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO JOSE BEUST DE CARVALHO AGRAVADO: FERNANDO ALCANTARA DE FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Bernardo José Beust de Carvalho em face da r. decisão (ID 70667809) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Fernando Alcantara de Figueiredo, deferiu o processamento da desconsideração da personalidade jurídica em relação aos executados Tatiana Lima Beust e Bernardo José Beust de Carvalho; deferiu o arresto, via Sisbajud e Renajud, de ativos financeiros e veículos do Executado/Agravante, e deferiu o processamento da execução do contrato de prestação de serviços advocatícios. Alega que o d. Juízo de origem deferiu inaudita altera parte o arresto de bens do Agravante, antes de decidir o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica formulado na inicial da Execução. Sustenta que não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre confusão patrimonial ou desvio de finalidade entre a pessoa jurídica executada e o Agravante. Argumenta que o d. Juízo a quo recebeu a Execução e determinou a constrição imediata de bens de terceiros, malgrado estivesse ausente a memória de cálculo do valor executado e a comprovação da prestação dos serviços cujos honorários são cobrados. Afirma que a ausência da memória de cálculo conduz à iliquidez e inexigibilidade do crédito. Aduz que demonstrará em Embargos à Execução a licitude da aquisição do apartamento de 37 m2 no Setor de Hotéis e Turismo Norte e dos dois veículos que possui, sem qualquer relação com a pessoa jurídica executada. Salienta que, para a desconsideração da personalidade jurídica, devem estar presentes a prova robusta da ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos também necessários para deferir o arresto no caso concreto. Pondera que não é possível vincular os bens a ele pertencentes a qualquer ilícito porventura praticado no âmbito da pessoa jurídica. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão recorrida. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Trata-se, na origem, de execução de verba honorária oriunda de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o Exequente/Agravado e o Instituto Aprender, cumulada com desconsideração da personalidade jurídica e com pedido de arresto cautelar. O Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios foi firmado entre o Instituto Aprender, representado por Tatiana Lima Beust, e o exequente Fernando Alcântara de Figueiredo, em 10/6/2021 (ID 70665952, pág. 67/70), com vigência no período compreendido entre 12/12/2021 e 12/12/2024. Os honorários advocatícios foram estipulados em R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), a ser pago em 30 (trinta) parcelas sucessivas de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além de 20% (vinte por cento) sobre os ganhos reais obtidos em atuações judiciais e extrajudiciais. Logo na inicial o Exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica do executado, Instituto Aprender, para alcançar o patrimônio de Tatiana Lima Beust, Bernardo José Beust de Carvalho, Patrícia Pinheiro Silva, Sildênia de Sousa Lopes e Fabrício Justiniano de Araújo, ao argumento de que essas pessoas se beneficiaram de esquema fraudulento de desvio de valores, que resultou em confusão patrimonial e desvio de finalidade da entidade. Registre-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi postulado na inicial da execução de título judicial, o que alguns julgadores entendem ser possível, sendo deferido o arresto de bens do Agravante, a partir da presunção de veracidade das alegações do exequente, de que o patrimônio do devedor fora amealhado a partir de valores obtidos de forma ilícita, com a apropriação de recursos desviados do executado. A propósito do tema, confira-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. DESNECESSÁRIA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é cabível tanto na fase de conhecimento quanto na fase executiva, dispensando-se a instauração de incidente processual específico caso o requerimento seja formulado na petição inicial, conforme a expressa dicção do art. 134, caput e § 2o do CPC. 1.1. Não há disposição limitando a aplicabilidade dessa regra processual apenas aos processos de conhecimento, de modo que este Tribunal de Justiça tem entendido pela dispensa de instauração do incidente nos casos de pedido de desconsideração formulado na petição inicial de processo de execução de título extrajudicial. 2. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. 2.1. Quando a medida é requerida anteriormente à citação dos executados, imprescindível estarem presentes nos autos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo. 2.2. A mera existência de suposto grupo econômico não implica, por si só, em dilapidação do patrimônio, ocultação de bens ou tentativa de frustração dos credores de modo que não indica perigo ou risco ao resultado útil do processo. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1953989, 0734182-62.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 30/12/2024.) (grifou-se) Importante consignar que, malgrado tenha o recorrente discorrido sobre a ausência dos requisitos para a instauração do referido incidente, ele foi contundente ao postular o provimento do recurso somente quanto ao indeferimento do arresto dos bens dele. Quanto a esse tópico, o deferimento da cautelar se afigura prematuro e, a princípio, desarrazoado, pois inexistem nos autos indícios concretos de que os eventuais devedores (supostos beneficiários do desvio de valores do executado) estejam dilapidando o patrimônio com a finalidade de inviabilizar o resultado útil do processo, o que afasta a necessidade de concessão da medida pleiteada em sede liminar. Nesse sentido, os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECENDENTE. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE DE CÂMBIO. CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARRESTO. REQUISITOS AUSENTES. 1. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A concessão da medida cautelar de urgência está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. Ou seja, a ausência de um dos requisitos é impeditivo ao deferimento da tutela. 3. Não se vislumbra urgência na medida de arresto quando não se constata indícios de dilapidação o patrimônio pela parte agravada a indicar risco ao resultado útil do processo de origem. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1341733, 07503914820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) GRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto constitui tutela de urgência de natureza cautelar, a ser deferida para assegurar o direito vindicado e o resultado útil do processo, desde que presentes indícios de dilapidação patrimonial ou ocultação de bens pelos demandados e ante suficiente plausibilidade jurídica do pedido inicial. (...) 3. O arresto constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que somente em situações extraordinárias é admissível. À falta de elementos de conclusivos quanto à prática de conduta ilícita atribuída aos demandados, não se legitima medida de constrição patrimonial de modo antecipado. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1675476, 07307336720228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Destaque-se depreender das razões expostas no presente recurso que a questão ora discutida não prescinde do devido contraditório, pois os fatos alegados pelo Exequente/Agravado necessitam de dilação probatória. Desse modo, evidenciam-se a plausibilidade do direito invocado e o periculum in mora, consistente no risco de penhora e alienação dos bens do Agravante. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender o arresto determinado na r. decisão de origem. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator